Tribunal: TCU
Processo: 009.381/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Embargos de declaração opostos perante decisão que negou provimento a pedido de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Ricardo do Amaral Silva em face do Acórdão 7990/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.